Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-23.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000558-23.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVERTON LIMA DOS SANTOS FONTES, ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: HILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. POSSE INJUSTA. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória para confirmar o domínio dos autores sobre imóvel residencial situado na Rua Santa Catarina, nº 152, Bairro Etori Gazzinelli, Mucuri/BA, bem como julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo réu. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentou ser legítimo possuidor do imóvel, requereu indenização por benfeitorias com direito de retenção e pugnou pela fixação dos honorários advocatícios por equidade.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; (ii) saber se estão presentes os requisitos da ação reivindicatória, notadamente a prova do domínio, a individualização do bem e a caracterização da posse injusta; e (iii) saber se é devida indenização por benfeitorias, bem como a aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa, pois o apelante, devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, operando-se a preclusão temporal.
Comprovação do domínio e da individualização do imóvel pelos autores, mediante matrícula imobiliária válida, dotada de fé pública, não sendo apto a desconstituí-la parecer administrativo municipal.
Configuração da posse injusta do apelante, desprovida de justo título e contrária à coisa julgada formada em demanda anterior, na qual se reconheceu a inexistência de direito oponível à proprietária originária.
Indeferimento do pedido de indenização por benfeitorias, diante da ausência de prova da realização, da natureza e do valor das supostas melhorias, ônus que incumbia ao possuidor.
Inaplicabilidade da fixação de honorários advocatícios por equidade, por não se tratar de hipótese de proveito econômico irrisório, inestimável ou de valor da causa muito baixo, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000558-23.2019.8.05.0172, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Apelante,

PEDRO VIEIRA DA SILVA

e, como Apelados,

HILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA, ROSILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA
e TARCISIO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA